Tribunal: STF
Processo: HC 70209
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-28
Data de publicação: 1993-06-28

Ementa:
DENUNCIA. Extorsão - art. 158 CP. Atipicidade.
          Grave  ameaça  e  vantagem  econômica  indevida. Elementos,
objetivo  e subjetivo, essenciais ao tipo que devem estar descritos e
caracterizados na denuncia.
          O  fato dos pacientes, como agentes da instituição bancaria
que  representam, terem condicionado  a liberação de financiamento, a
uma  das  supostas vitimas,  a  assunção  da dívida  da  qual  ja era
solidariamente  responsável,  não constitui,  em  si,  sequer ameaça.
Principalmente  se considerar que a confissão de dívida foi, por ela,
assumida,  por escritura pública,  com plena ciencia  do prazo de seu
resgate e sem qualquer constrangimento.
          Se  por um lado a denuncia não caracterizou o tipo objetivo
que  e  a grave  ameaça,  por  outro também  não  especificou  qual a
vantagem econômica pretendida pelos pacientes com essa conduta.
          Ordem deferida para trancar a ação penal por falta de justa
causa.